Tribunal: TJSP
Processo: 2219850-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas, furto e resistência – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e dos crimes que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade –

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas, furto e resistência – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e dos crimes que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2219850-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é paciente
WASHINGTON DA SILVA e Impetrante ANTONIO JOSE CARVALHO
SILVEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2219850-27.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: ANTÔNIO JOSÉ CARVALHO SILVEIRA
Pacte: WASHINGTON DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO SP
'Habeas corpus' Tráfico de Drogas, furto e resistência
Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar
– Inocorrência Circunstâncias pessoais do agente e dos
crimes que indicam, por ora, a necessidade da prisão

Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Liberdade
provisória pleiteada Impossibilidade Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Alegação de
constrangimento
ilegal
não
evidenciada

Ordem
denegada.
Voto no 1963
Antônio José Carvalho Silveira,
Advogado, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
3
em favor de WASHINGTON DA SILVA, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião - SP,
que, nos autos n° 1501105-25.2020.8.26.0587, instaurado pela suposta
prática dos crimes de furto, resistência e tráfico de drogas, mantém-no
preso preventivamente.
Pleiteia o impetrante a concessão
da liberdade provisória, arguindo ilegalidade do flagrante, bem como
falta de fundamentação idônea para a manutenção da segregação,
ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e
riscos em razão da pandemia de Covid-19. Subsidiariamente, requer a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 189/191
e 195/196).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 202/206).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
4
e está sendo investigado pela prática, em tese, dos delitos previstos no
artigo 329 c.c. artigo 155, “caput”, por (duas vezes) na forma do artigo
71, todos do Código Penal e artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06,
todos na forma do artigo 69 do primeiro diploma substantivo penal,
porque, segundo consta, no dia 29 de agosto de 2020, em horário
incerto, mas durante o período da tarde, na Rua das Rosas, bairro
Camburi, na cidade e comarca de São Sebastião/SP, subtraiu, para si, 01
(uma) pulseira grossa em ouro, tipo bracelete, 01 (um) aparelho celular,
marca Galaxy, modelo S20 e 01 (um) relógio de pulso, marca Samsung,
modelo Galaxy Watch Active2, com carregador, bens pertencentes à
vítima Rodrigo Zucare de Oliveira Carneiro.
Consta outrossim, que entre os
dias 28 de agosto de 2020 e 01 de setembro de 2020, em horário
incerto, na Rua Tijucas, no 690, bairro Camburi, na cidade e comarca de
São Sebastião/SP, subtraiu, para si, aproximadamente, o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), da vítima Eder de Moraes Farias Filho.
Consta também, que no dia 01 de
setembro de 2020, por volta das 11h00, na Rua Tijucas, no 690, bairro
Camburi, na cidade e comarca de São Sebastião/SP, opôs-se à execução
de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-
lo.
Consta, por fim, que no dia 01 de
setembro de 2020, por volta das 11h00, na Rua Tijucas, no 690, bairro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
5
Camburi, na cidade e comarca de São Sebastião/SP, trazia consigo, para
fins de entrega à consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de Cannabis
Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando 31,99g
(trinta e um gramas e noventa e nove centigramas) droga que causa
dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Por decisão de 02 de setembro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 123/125
dos autos originários).
Em 13 de outubro de 2020,
sobreveio novo pedido de revogação da prisão preventiva, em sede de
defesa preliminar (fls. 204/208 dos autos originários), no entanto,
mantida a prisão preventiva à míngua de alterações fáticas (fls. 231/233
dos autos originários).
Pretende o impetrante a concessão
da liberdade provisória, ao arguir a ilegalidade do flagrante, falta de
fundamentação idônea para a manutenção da segregação, ausência dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e riscos em razão
da pandemia de Covid-19. Subsidiariamente, requer a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar.
No entanto, é caso de denegar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
6
pedido.
Inicialmente,
cumpre
observar
que eventuais irregularidades do flagrante, se houvessem, foram
superadas pela decretação da prisão preventiva, ocasião em que a
legalidade, requisitos e necessidade da segregação foram analisados,
com o que se fundou a medida e não somente no estado de flagrância
quanto aos supostos crimes de furto e resistência.
Vide posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
MATERIALIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO EM
FLAGRANTE. SUPOSTA ILEGALIDADE.
SUPERAÇÃO
PELA
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO.
1.
Descabidas as alegações quanto à negativa
de autoria, uma vez que inviável na via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
7
eleita a possibilidade de revolvimento fático-
probatório, próprio da instrução da ação
penal, o que impossibilita o conhecimento
da impetração quanto a estas alegações. 2.
A tese da ilegalidade da prisão em
flagrante encontra-se superada, tendo em
vista a superveniência de novo título a
embasar a custódia cautelar, qual seja, o
decreto de prisão preventiva, apto para
manter a segregação . 3. Apresentada
fundamentação concreta para a decretação
da prisão preventiva, explicitada no fato de
ter o paciente cometido o crime contra
criança de 8 anos de idade, atraindo-a para
sua casa por meio de oferecimento de doces
e guloseimas; e haver indícios de que não se
trata de fato isolado, tais elementos
constituem base empírica idônea para a
decretação da mais gravosa cautelar penal
sendo irrelevantes eventuais condições
pessoais
favoráveis.
4.
Pedido
de
reconsideração do indeferimento da liminar
prejudicado. 5. Habeas corpus denegado.”
(HC 448.480/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
04/12/2018, DJe 14/12/2018- grifos nossos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
8
Convém ressaltar que, a despeito
de a autoridade coatora, em cognição sumária, na análise dos elementos
dos autos naquele momento, ter decidido não haver provas da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de
tráfico de drogas, o paciente foi denunciado por este delito; todavia, no
tocante aos crimes de resistência e furto, foi reconhecido o estado de
flagrante delito.
Com a devida vênia, a decisão de
conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente
fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu,
mostraram-se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução
criminal e da aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre
minúcias típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada
de forma sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em
análise ao caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
9
acentuada de seu autor.
Nem se diga haver violação na
fundamentação que, embora sucinta, expõe a base legal das medidas
cautelares e referência a decisão anterior, que impôs a custódia,
declinando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação
persistem.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI. CONCURSO
DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
10
RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da
natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada
e
com
base
em
dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos
e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP. No caso em apreço, a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade
concreta
da
conduta
e
a
periculosidade do recorrente, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, praticado em
comparsaria e violência exercida com arma de
fogo, sendo a vítima alvejada com um disparo,
circunstâncias que demonstram risco ao meio
social. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão
processual
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública,
não havendo falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
11
justificar a sua revogação. 2. Esta Corte
Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como a primariedade,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 3. Inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. 4. É admitida
a fundamentação per relationem para manter
a prisão preventiva anteriormente decretada,
quando o Magistrado singular faz expressa
remissão aos motivos da decretação em razão
da permanência das razões que a ensejaram.
5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.” (RHC 127.896/PR, Rel. Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
23/06/2020,
DJe
29/06/2020 - grifei).
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
12
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além
disso, ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
13
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva poderá ser decretada
quando houver prova da materialidade do
crime e indício suficiente de autoria, mais a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
No mais, insta salientar, ainda,
que o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas, que, embora seja perpetrado sem violência ou grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
14
ameaça à pessoa, denota grave risco à sociedade e à saúde pública,
sendo inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Sem olvido dos supostos crimes
de furto e resistência, de modo que a posse da res furtivae, aliada às
circunstâncias da prisão e personalidade do agente portador de maus
antecedentes em crime contra o patrimônio, conforme folha de
antecedentes e certidões (fls. 94/99 e 103/107) e, condenação por
receptação, agraciado com o direito de apelar em liberdade no dia 10 de
março de 2020 (Proc. 1500783-39.2019.8.26.0587, voltando a ser preso
em flagrante meses após sua soltura levam a crer que é contumaz na
prática delitiva.
Assim,
as
circunstâncias
evidenciam a perigosidade de seu autor e exigem maior prudência na
apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se,
no caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
Por
fim,
quanto
ao cenário
epidemiológico, ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março
de 2020 destina-se, especialmente, aos presos recolhidos que se
encontram no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, com
comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
15
do estado geral de saúde a partir do contágio.
No
entanto,
não
há
dados
concretos a revelar algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias
paulistas, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em
especial quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Além disso, a Recomendação
permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos
excepcionais, o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos,
não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2219850-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1963
16
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de São Sebastião - SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator